Tribunal: TJBA
Processo: 8059276-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059276-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LUCINETE DE BRITO

Advogado(s)
:
LEAL TADEU DE QUEIROZ

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos declaratórios opostos pela SERASA S/A contra acórdão que majorou honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, quando na sentença de primeiro grau haviam sido fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve obscuridade no acórdão embargado ao alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios do valor da condenação para o valor da causa, sem fundamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à fundamentação para alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, modificando sem justificativa o parâmetro originalmente estabelecido na sentença.
4. O art. 85, §2º, do CPC estabelece ordem de preferência clara para fixação dos honorários: primeiro, o valor da condenação; segundo, o proveito econômico obtido; e subsidiariamente, o valor da causa.

5.
A alteração da base de cálculo ocorreu sem que a matéria fosse objeto do recurso de apelação e sem fundamentação específica no acórdão, devendo ser preservado o critério originalmente adotado na sentença, majorando-se apenas percentual dos honorários.

6. Constata-se indevida citação do art. 98, §§1º e 3º, do CPC, que regulam gratuidade de justiça não concedida à embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos declaratórios acolhidos para sanar obscuridade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8059276-65.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante a
SERASA S/A
e Embargada L
UCINETE DE BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA